Tribunal: TJSP
Processo: 1013830-74.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO RESIDENCIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de a condenar a parte ré a ressarcir os valores reembolsados pela parte autora. Inconformismo da

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO RESIDENCIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de a condenar a parte ré a ressarcir os valores reembolsados pela parte autora. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Dever indenizatório presente. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, da Colenda 27a Câmara de Direito Privado e de diversas outras Câmaras desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.